Tribunal: TJPA
Processo: 0808074-09.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808074-09.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SANDRO RODRIGO DOS PASSOS

INTERESSADO: JUÍZ DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. roubo majorado. art. 157, §2º, incisos i e ii, do cpb. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Utilização de majorante na primeira fase dosimétrica. Possibilidade. Fixação da pena-base. Redução da pena aplicada. Regime inicial alterado para semiaberto. Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta por Sandro Rodrigo dos Passos, visando redimensionar a pena fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 90 dias-multa pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. Pretensão de revisão da dosimetria da pena, sob alegação de exasperação indevida da pena-base com base em fundamentação abstrata e inidônea das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. A Revisão Criminal é admissível quando há contrariedade ao texto expresso de lei na fixação da pena, como ocorrido no presente caso, onde a pena-base foi fixada sem fundamentação concreta e individualizada, contrariando o disposto no art. 59 do CP e a Súmula nº 17 do TJPA.

4. Reanalisando as circunstâncias judiciais, manteve-se a culpabilidade desfavorável pela extrema violência empregada, mas os antecedentes e personalidade foram considerados favoráveis. A conduta social e os motivos do crime foram tidos como neutros, sendo possível a redução da pena-base para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 11 dias-multa.

5. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida para 04 anos, 06 meses e 13 dias de reclusão e 10 dias-multa.

6. Mantido o aumento de 1/3 pela causa de aumento de concurso de pessoas, resultando na pena definitiva de 06 anos e 17 dias de reclusão, com 13 dias-multa.

7. Alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, em conformidade com o art. 33, §2º, alínea "b" do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal parcialmente procedente para redimensionar a pena de Sandro Rodrigo dos Passos para 06 anos e 17 dias de reclusão, com 13 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, sendo vedado o uso de conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula nº 17 do TJPA. 2. A utilização de majorante na primeira fase dosimétrica, com a devida compensação na terceira fase, é procedimento lícito, desde que não configure bis in idem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, incisos I e II; CPP, art. 621, inciso I; STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES; Súmula nº 17/TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por SANDRO RODRIGO DOS PASSOS, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 07.04.2005, por volta das 20h15, o acusado, acompanhado de outros dois indivíduos, entrou em uma loja de videogames pertencente à vítima Sidney Ferreira do Nascimento, e utilizando-se de uma arma de fogo, roubou do estabelecimento (03) três aparelhos de videogame e dois relógios de pulso, fugindo do local, em seguida. Passados alguns dias, a vítima reconheceu o denunciado, pelo jornal, como um dos indivíduos que havia praticado o delito em sua loja, uma vez que, por ter cometido outro delito, sua foto fazia parte de uma reportagem da seção criminal daquele jornal. Perante a autoridade policial, usou de seu direito constitucional de permanecer calado.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei,
pois a
pena-base fora indevidamente exacerbada,
após inidônea e abstrata fundamentação das circunstâncias judiciais. Requer, assim,
o redimensionamento da reprimenda-base em seu patamar mínimo legal
ou, em caso de manutenção de algum vetor desfavorável, sejam utilizadas as frações jurisprudencialmente aceitas de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para aumento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
não conhecimento
da presente Revisão Criminal. Ultrapassado, todavia, este entendimento, opina pela
parcial procedência
, para fixar a pena-base em patamar mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria da pena a ele aplicada, a qual reputa indevidamente exacerbada, eis que dotada de qualquer fundamentação concreta e idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 17/22 dos autos revisionais):

“Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, individuo a pena do réu na seguinte forma.

Considerando a culpabilidade do réu que é de grau máximo pela censurabilidade do seu comportamento, considerando seus antecedentes positivados, sua conduta social sem possibilidade de avaliação pelo que dos autos consta, a personalidade reveladora de índole inadequada, acenando que o crime não se constitui num episódio acidental ou eventual em sua vida, e sim contumácia, hei por bem fixar a pena base, em 07 anos e 06 meses de reclusão e multa equivalente a 90 dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Não existindo circunstâncias agravantes a considerar e militando as circunstâncias atenuantes prevista no art. 65, I do CPB , resolvo diminuir a pena fixada em 05 anos de reclusão e multa que resolvo manter inalterada. Militando em desfavor do réu as majorantes insertas no inciso I e II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada ainda em 1/3 encontrando a pena majorada em 06 anos e 08 meses de reclusão e multa equivalente a 90 dias-multa no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, que tenho como concreta e definitiva.

O regime inicial de cumprimento das penas será o fechado, face os motivos expendidos quando da dosimetria penal.
(...)
”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo

fixou a pena-base no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar negativas as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes e personalidade do réu, sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis, e sem avaliar os demais vetores do art. 59 do CPB
, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
dada a extremada violência com que agiram o réu e seus comparsas, tendo feito reféns várias pessoas que estavam no estabelecimento roubado (dentre elas, crianças), e tendo, ainda, atingido uma das vítimas com coronhadas.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em outros crimes,
não consta, da certidão de ID nº 115363494 - Pág. 4
(constante dos autos da ação penal cadastrada no Sistema PJE-1º grau),
qualquer condenação posterior ao crime em tela, transitada em julgado em seu desfavor
, conforme citado pelo magistrado sentenciante.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que não desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo. Impende ressaltar que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. 2. No caso dos autos, foram reconhecidas três majorantes e o magistrado sentenciante deslocou uma delas para exasperação da pena-base e, embora tenha constado novamente a referida circunstância na terceira fase da dosimetria, remanesceram duas outras majorantes, que justificaram a aplicação do aumento mínimo legal (1/3), portanto, não há falar em bis in idem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra, e levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) jurisprudencialmente aceita para cada vetor judicial,
tomo por bem fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem agravantes.

Presente a atenuante da menoridade relativa (reconhecida pelo juiz), reduzo a pena para a quantia de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 relativo à causa de aumento do concurso de pessoas contida no art. 157, §2º, inciso II do CPB, fixando a reprimenda definitiva em
06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de SANDRO RODRIGO DOS PASSOS para o patamar de
06 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
, nos termos alhures descritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 01 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024